Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. REJEITADA. SOLIDARIEDADE PREVISTA EM LEI. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. NECESSÁRIA. JUNTADA DE VÍDEOS. APLICATIVO SHAZAM. ACURACIDADE E CONFIABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a) a legitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica para responder por eventual violação de direitos autorais praticada pela pessoa jurídica e b) se houve ou não comprovação dessa violação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tem cabimento a alegação de ilegitimidade passiva do único sócio administrador da empresa se a pretensão da parte contrária é a cobrança de suposta violação de direitos autorais e a Lei no 9.610/1998 prevê expressamente que os sócios e administradores da pessoa jurídica respondem de forma solidária pela violação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O ECAD é entidade desprovida de fé pública, de modo que suas alegações devem ser devidamente comprovadas para que a pretensão de cobrança de direitos autorais tenha sucesso.
5. A juntada de vídeos que retratam a utilização de ferramenta (aplicativo "Shazam") sem acuracidade e confiabilidade demonstradas é insuficiente para comprovar que o supermercado utilizou músicas protegidas por direito autoral como sonorização ambiente, sobretudo porque os fiscais do ECAD não possuem fé pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.610/1998, arts. 99 e 110; Código Civil, art. 265; Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1363730 de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.